Tribunal: TJMT
Processo: 1017209-29.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017209-29.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), IMBILINA DA SILVA ASSIS - CPF: 632.697.241-87 (EMBARGANTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– CONTRATO COLETIVO – AUMENTO NA MENSALIDADE – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – LAUDO PERICIAL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA
-

DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA NA FORMA SIMPLES
-
DANO MORAL
AFASTADO
-
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial
provimento
aos Recursos de
Apelação Cível
das ora embargadas

para afastar o dano moral
e determinar
a restituição na forma simples
dos valores pagos a maior (Id.
251614184
).

A embargante
afirma que o fornecedor do produto ou serviço responsável pela cobrança
indevida deverá pagar em dobro que o valor excedente pago pelo consumidor,
independe de comprovação da má-fé,
exceto em
caso de engano justificável,
o que não seria no caso destes autos.

Aduz
que, ainda assim, restou demonstrada
a má-fé das requeridas.

Sustenta que o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que o aumento que repentinamente torna impeditiva a manutenção de serviço de saúde gera
dano moral
in
re

ipsa
, o que aconteceu no presente caso.

Pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante não comprova omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira-se:

“
(...)
No caso, a autora aderiu em
1º-02-2000 o plano de saúde de prestação de serviços médicos e hospitalares pela contratação coletiva por adesão de pessoas físicas, entre a o SINTEP e a Unimed Cuiabá, compreendendo o plano ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID.

243985697).

O convênio celebrado prevê expressamente na Cláusula 16.6 que “os preços ora pactuados serão reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data do início do Contrato, conforme legislação vigente, observando-se ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – Tabelas dos Hospitais de Mato Grosso, ou ainda, a utilização excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade
econômica financeira
do Contrato”.

Importante esclarecer que estão previstos no contrato dois aumentos distintos - um deles é o
anual de preços (aniversário do contrato)
e o outro consiste na
variação da prestação conforme a
mudança de idade do segurado
.

Nessa modalidade (plano coletivo) é legal e admitida a livre pactuação dos reajustes entre os contratantes, que estão autorizados a estipular os percentuais, devendo ser observada a norma vigente no momento da avença, o que não impede a aferição de eventual abuso.

Nesses casos eles não são definidos pela Agência Nacional de Saúde, que só acompanha as correções de preços, as quais devem ser acordadas entre as partes e comunicadas à ANS.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade"
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015,
DJe
de 10/6/2015). 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento
da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
nº. 1155520/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 07/02/2019,
DJe
de 15/02/2019, sem grifos no original).

Segundo a jurisprudência do STJ, a cláusula que estipula o aumento das mensalidadesde plano de saúde não é, por si só, abusiva. Contudo ele não pode ser exorbitante, mas sim adequado e razoável, considerando-se as particularidades da lide.

O laudo pericial realizado em 14-06-2024 pelo perito atuarial nomeado concluiu:

(...) Conclui-se então que sob os aspectos técnicos atuariais que o percentual de reajuste de 58,04% não encontra respaldo nos cálculos efetuados, contudo o reajuste por aumento por faixa etária (70 anos) no percentual de 8,49% está previsto em contrato foi devidamente aplicado ainda em 2003, contudo, em relação ao valor da mensalidade, recalculada conforme documentos constantes nos autos o expert encontrou diferença entre o valor calculado conforme contrato (R$ 1.625,74) e o apresentado no boleto (R$ 2.254,76) conforme planilha em anexo. (ID.

243986823).

Assim, embora não haja abusividade dos percentuais de reajustes, a requerida vem cobrando valores superiores da autora, conforme boleto apresentado,
e
portanto, devem ser ressarcidos.

A diferença da cobrança em excesso da mensalidade do plano deve ser restituída de forma simples, uma vez que não foi demonstrada a má fé da empresa requerida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO. ART. 206, § 3.º, INC. IV, DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 42 DO CDC. CONDUTA ILÍCITA. CONFISSÃO. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Na hipótese de pedido de devolução de valores pagos de forma indevida, fundamentado na impossibilidade do enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC/02. Precedentes.

3. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ilicitude da conduta da ré, implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório do processo e a
interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados em recurso especial, haja vista os óbices das Súmulas
nºs
5 e 7/STJ.

5. É inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp 1647706/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
27/03/2018)

Quanto ao dano moral, também deve ser afastado, visto que a autora não demonstrou a existência de prejuízo aos seus direitos personalíssimos para ensejar o pagamento desse tipo de indenização. A existência de mero aborrecimento não é passível de reparação e não gera danos morais.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS –
DANO MORAL AFASTADO
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e
desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a adimplir as parcelas do contrato. Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores agora exigidos pela fornecedora do plano de saúde, sendo medida de rigor a manutenção da sentença, a fim de equiparar os reajustes das prestações mensais ao limite estabelecido pela ANS.
A simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor não indenizável.
(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 10087896720238110006, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)
”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024